Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTS. 59, 62 E 86 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora apelante, a conceder auxílio-doença acidentário ao autor, ora apelado, até reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva ou encerramento, converter o benefício em auxílio-acidente, sem prejuízo da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez.
2. O STJ, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 416 (REsp 1109591/SC), fixou a seguinte tese: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”. Assim, é possível conceder auxílio-acidente independentemente do grau da incapacidade, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa.
3. Demonstrado, por meio de perícia médica, que o quadro psiquiátrico diagnosticado (Transtorno de Estresse Pós-Traumático – CID 10 F43.0 – e Transtorno de Ansiedade – CID 10 F41) tem relação de causalidade com a atividade laboral exercida pelo apelado, que apresenta incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional, conclui-se que a sentença está adequada ao condenar o INSS a implementar o auxílio-doença acidentário até reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva ou encerramento, conceder o auxílio-acidente, já que satisfeitos os pressupostos previstos nos arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/91.
4. Recurso conhecido e desprovido.